Tribunal: TJES
Processo: 0015148-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015148-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ISOLADA. OPERAÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DAS PENALIDADES TRIBUTÁRIAS AO TETO DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve sentença que limitou as multas aplicadas nos Autos de Infração nºs 5.017.664-4, 5.017.667-7, 5.017.676-3 e 5.018.527-7 ao teto de 100% do valor do imposto devido. O embargante alegou omissão no julgamento quanto à natureza jurídica da penalidade prevista no Auto de Infração nº 5.017.651-1, sustentando tratar-se de multa isolada decorrente do descumprimento de obrigação acessória, a qual, segundo sua tese, não estaria sujeita à limitação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à distinção entre multa tributária vinculada ao lançamento de imposto e multa isolada por infração a obrigação acessória, com eventual repercussão na aplicabilidade do limite de 100% do valor do tributo previsto com base no art. 150, IV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação relativa à limitação das multas tributárias, consignando que, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, as penalidades — inclusive as consideradas “isoladas” — não podem exceder o valor do tributo devido, sob pena de configurar efeito confiscatório.

A decisão destacou a natureza excessiva das autuações decorrentes da “Operação Robusta” e a necessidade de observância ao princípio da vedação ao confisco, aplicando uniformemente o entendimento aos autos de infração discutidos.

A alegação de omissão configura, na verdade, inconformismo da parte embargante com o mérito do julgamento, pretendendo rediscutir a tese jurídica adotada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, salvo vício, o que não se verifica no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão, o que se observou no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A limitação de multas tributárias ao teto de 100% do valor do tributo devido aplica-se tanto às penalidades vinculadas ao lançamento principal quanto às denominadas multas isoladas, quando seu montante revele carga punitiva excessiva e desproporcional.

Não há omissão no acórdão que aplica entendimento consolidado do STF quanto à vedação ao confisco, ainda que não faça menção individualizada a todos os autos de infração ou argumentos da parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Tema 863, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015148-19.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para limitar as multas punitivas aplicadas nos Autos de Infração nºs 5.017.664-4, 5.017.667-7, 5.017.676-3 e 5.018.527-7 ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Em suas razões recursais, sustenta a existência de omissão no julgado, apontando que este Colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre a natureza da penalidade aplicada no auto de infração nº 5.017.651-1.

Defende que tal sanção possui caráter de "multa isolada", decorrente do descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração de documentos fiscais), razão pela qual não estaria sujeita à limitação de 100% do valor do tributo, sob pena de esvaziamento do seu caráter pedagógico e punitivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

Na hipótese vertente, o Estado recorrente aponta omissão quanto à distinção entre multa punitiva vinculada ao imposto e a denominada "multa isolada".

Todavia, da análise do acórdão embargado, verifico que a matéria foi objeto de enfrentamento direto e fundamentado.

O voto condutor do julgado consignou expressamente que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as multas tributárias — independentemente de sua classificação teórica como isoladas ou acompanhadas de lançamento de imposto — não podem ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco (Art. 150, IV, CF/88).

Ao manter a sentença que limitou as penalidades de todos os autos de infração discutidos na lide, este Colegiado considerou a carga punitiva excessiva do conjunto de autuações derivadas da "Operação Robusta".

O acórdão foi claro ao aplicar a orientação jurisprudencial desta Corte e do Pretório Excelso, não havendo que se falar em vício de fundamentação.

A pretensão do embargante, em verdade, não visa sanar omissão, mas sim rediscutir o mérito da causa para fazer prevalecer sua tese jurídica de que obrigações acessórias admitem sanções sem o teto do tributo principal.

Tal insurgência deve ser veiculada pela via recursal própria, sendo os embargos de declaração sede imprópria para a reforma de julgados por mero inconformismo da parte.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para lastrear a decisão, como ocorreu no caso em tela.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)